Tribunal: TJSP
Processo: 2156525-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória – Serviços de vigilância prestados a Instituição Bancária – Multas aplicadas pela contratante por descumprimento contratual - Ausência de vigilantes rendeiros/almocistas para que os que estão no posto de trabalho possam usufruir do seu intervalo de almoço – Autora que argumenta que os intervalos de almoço são indenizados pelos vigilantes que estão no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória – Serviços de vigilância prestados a Instituição Bancária – Multas aplicadas pela contratante por descumprimento contratual - Ausência de vigilantes rendeiros/almocistas para que os que estão no posto de trabalho possam usufruir do seu intervalo de almoço – Autora que argumenta que os intervalos de almoço são indenizados pelos vigilantes que estão no posto e ali permanecem, defendendo a regularidade da prática e sua aceitação pelo réu – Suspensão da exigibilidade dos débitos relativos às multas aplicadas deferida em razão do depósito nos autos de seu valor integral - Desnecessidade de acréscimo de 30% do valor do débito ao depósito em dinheiro efetuado - Acréscimo aplicável à fiança bancária e ao seguro-garantia - Impossibilidade de determinar à Instituição Bancária contratante, genericamente, que se abstenha de aplicar novas multas pelo descumprimento contratual apontado, não vislumbrada, ao menos em um juízo de cognição sumária, a regularidade da prática da autora e a alegada aceitação do réu - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.